Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o ente público reconheça sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD), com base em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e documentos médicos apresentados.
2. A agravante alega que a negativa administrativa causa prejuízos funcionais e à saúde, como ausência de adaptação de jornada, e requer o reconhecimento provisório da condição de PcD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para compelir o ente público a reconhecer, liminarmente, a condição de PcD da agravante, sem a conclusão do contraditório e da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano concreto, grave e atual (CPC, art. 300).
5. O indeferimento da liminar se justifica diante da ausência de comprovação de urgência que inviabilize o trâmite regular da ação e da necessidade de apuração técnica e contraditória sobre a caracterização da deficiência à luz da Lei n. 12.764/2012 e da Lei n. 13.146/2015.
6. A medida pleiteada tem caráter satisfativo e encontra vedação no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, por esgotar o objeto da ação sem cognição exauriente.
7. A decisão agravada resguarda a análise plena da controvérsia no processo principal e não impede eventual retroatividade dos efeitos, se reconhecido o direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A caracterização de servidor público como pessoa com deficiência, com fundamento em diagnóstico de TEA, exige instrução probatória adequada e contraditório. 2. É incabível medida liminar de natureza satisfativa contra o Poder Público, quando não demonstrado perigo de dano grave e irreparável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 13.146/2015, art. 2o; Lei 12.764/2012, art. 1o; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007574, AI 0705784-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1842250, AI 0746370-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 17.04.2024.